Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RECURSOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE GESTÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ADPF 1012. PUBLICIZAÇÃO DE ATIVIDADES NÃO EXCLUSIVAS DO ESTADO. RISCO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEPARAÇÃO DE PODERES. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No julgamento da ADPF 1.012/PA, ajuizada pelo governador do estado do Pará, o Supremo Tribunal Federal declarou a impossibilidade de constrição de verbas públicas repassadas para instituições de natureza privada, com a finalidade de prestação de serviços na área da saúde.

2. A tese fixada em controle concentrado configura questão de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo e, inclusive, de ofício. Como tal, não se submete à preclusão. Assim, torna-se possível afastar a ordem de penhora, se determinada em momento posterior à tese fixada em ADPF, para adequar o processo ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

3. Nossa Oitava Turma Cível, em consonância com os inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a impenhorabilidade absoluta trazida pelo art. 833 do Código de Processo Civil, privilegiando também o interesse do credor em ver seu crédito satisfeito. Deve-se, entretanto, afastar tal entendimento para privilegiar a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade pela Suprema Corte.

4. Em contratos de gestão é pactuada a responsabilidade por resultados previamente estabelecidos pelo poder público. Se as verbas públicas repassadas forem penhoradas, não existirá outra forma de repor ou de contornar o gargalo causado na prestação do serviço público, no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.